Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A RENDA ALEGADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora decretada a revelia do alimentante, em se tratando de prestação de alimentos, há que se sopesar o binômio necessidade/possibilidade. Precedentes.

2. Não obstante, não havendo elementos nos autos que infirmem os fatos alegados na petição inicial, e havendo indicativos de padrão de vida incompatível com a renda alegada, não há como se afastar os efeitos da presunção de veracidade.

3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.

4. Incabível a concessão, de ofício, da gratuidade de justiça, que pressupõe pedido expresso, por meio de advogado ou defensor público regularmente constituído.

5. Apelo parcialmente provido.